Tribunal: TJMT
Processo: 1017369-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017369-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FABIO JUNIOR PINHO - CPF: 961.023.221-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EVANIR NARCISO DE ALMEIDA - CPF: 230.788.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REMMUS BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.015.951/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE OU PROVEITO ECONÔMICO.
DISTINGUISHING
DO TEMA 1265/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado e determinando a exclusão de créditos tributários considerados inconstitucionais.

2. Recurso
da
Fazenda Pública para os honorários serem fixados por equidade, consoante Tema 1265.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido contraria o entendimento firmado no Tema 1265 do Superior Tribunal de Justiça, quanto à possibilidade de fixação dos honorários por equidade em exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão recorrido reconheceu que, além da exclusão do polo passivo, houve impugnação ao próprio crédito executado, com exclusão de rubricas e consequente redução do valor exigido.

5. Nessas circunstâncias, há aferição de proveito econômico, o que afasta a aplicação da equidade prevista no art. 85, § 8o, do CPC, e justifica a fixação dos honorários com base no escalonamento do § 5o do mesmo artigo.

6. O entendimento adotado alinha-se à jurisprudência recente do STJ, que distingue as hipóteses em que se discute apenas a ilegitimidade passiva daquelas em que também há impugnação ao crédito.

7. Assim, ausente afronta à tese firmada no Tema 1265/STJ, não se justifica o juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:

“
1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admitida em exceção de
pré
-executividade que verse exclusivamente sobre a ilegitimidade passiva, sem impugnação ao crédito. 2. Havendo impugnação ao crédito e proveito econômico aferível, os honorários devem ser fixados conforme o art. 85, § 5o, do CPC.
”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 5o e 8o; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
ER
Esp
1
.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa de feita pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo da
2a Vara da Comarca de Comodoro (MT)
que, nos autos da
execução fiscal
n.
1001824-21.2021.8.11.0046

ajuizada em desfavor de
FÁBIO JÚNIOR PINHO
e de
REMMUS BRASIL INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
, acolheu a exceção de
pré
-executividade e fixou honorários advocatícios por escalonamento
.

A parte apelante interpôs recurso especial fundamentado na violação
do
distinguishing

promovido pelo c. STJ ao Tema 1.076, bem como
na
violação da tese fixada quando do julgamento

do
Recurso Especial 1358837/SP (
Tema 1.265/STJ
)
.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou, em
05.9.2025,
os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema n.
1265
do Superior Tribunal de Justiça (Id.
312321370
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema
1.265 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

O v. acórdão, contra o qual se interpôs recurso especial, está assim ementado:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal para i) reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, bem como para
ii
) determinar a exclusão dos créditos declarados inconstitucionais.

2. O d. Juízo de origem fixou honorários advocatícios conforme o artigo 85, § 5o, do CPC, reduzindo-os pela metade nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

3. O agravante pleiteia a revisão da decisão para que os honorários sejam fixados por equidade, nos moldes do artigo 85, § 8o, do CPC.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade em exceção de
pré
-executividade que resultou i) na exclusão do executado por ilegitimidade passiva e
ii
) na exclusão dos créditos declarados inconstitucionais.

III. Razões de decidir

5. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 961 admite a fixação de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, desde que observados os princípios da causalidade e sucumbência.

6. Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade objetiva apenas a exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnar o crédito executado, a jurisprudência do STJ orienta que os honorários sejam fixados por equidade, conforme artigo 85, § 8o, do CPC.

7. No caso concreto, além do reconhecimento da ilegitimidade passiva, houve arguição
da
inconstitucionalidade da cobrança do ICMS estimativa e da TACIN, resultando em retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pelo ente público, o que caracteriza proveito econômico aferível e afasta a incidência do critério equitativo para fixação dos honorários.

8. Assim, correta a fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido, conforme o artigo 85, § 5o, do CPC, com redução pela metade nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando a exceção de
pré
-executividade se limitar à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito. Havendo proveito econômico aferível, os honorários devem ser fixados conforme o artigo 85, § 5o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 5o e 8o; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma, j. 25.04.2017; STJ,
AgInt
no REsp n. 2065651/TO, Primeira Turma, j. 14.08.2023; STJ,
EREsp
n. 1880560/RN, Primeira Seção, j. 24.04.2024.
”

(
vide
Id.
299399855
).

Da

ratio

decidendi

do acórdão, depreende-se que a controvérsia
cingiu-se
à adequada fixação dos honorários advocatícios: se pela equidade ou pelo critério de escalonamento, tomando por base o proveito econômico obtido
.

Na ocasião, verificou-se que a exceção de
pré
-executividade manejada pelo excipiente não se restringiu à mera ilegitimidade passiva, mas também abarcou a impugnação direta ao crédito executado, com a exclusão de rubricas (ICMS estimativa e TACIN) que ensejaram retificação da CDA e redução objetiva do montante exigido.

Esse aspecto torna inequívoco que houve proveito econômico aferível, afastando, assim, a aplicação do art. 85, §8o, do CPC (equidade), e impondo a utilização do critério escalonado previsto no art. 85, §5o, do CPC, com a redução do art. 90, §4o, do mesmo diploma.

Deve-se enfatizar que a tese firmada no Tema 1.265/STJ dirige-se somente às hipóteses nas quais a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do excipiente do polo passivo, sem qualquer discussão sobre o crédito.

Não é o caso dos autos.

O próprio c. Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes (STJ – 1a S –
EREsp
no 1880560/RN – rel. Min. FRANCISCO FALCÃO – j. 24/04/2024 –
DJe
06/06/2024), deixou claro que, havendo proveito econômico líquido e aferível, deve prevalecer o critério objetivo do art. 85, §5o, do CPC, não se aplicando a equidade.

Portanto, o v. acórdão recorrido não diverge da orientação consolidada no Tema 1.265, tampouco do Tema 1076/STJ, ao contrário: encontra-se em plena consonância com tais precedentes, porquanto reconheceu o

distinguishing
que o próprio STJ já delineou entre as hipóteses.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DEIXO DE EXERCER
o juízo de retratação
e
, por conseguinte, mantenho
incólume
o v. acórdão.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025